Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005673-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), DEBORAH MARIANNA CAVALLO - CPF: 103.920.428-78 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 39.710.427/0001-19 (EMBARGANTE), PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 34.506.209/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – DIFAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI e OUTROS, em face da decisão lançada no Id. 123075985, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos da Ação Declaratória pelo Rito Ordinário no 1006090-662021.8.11.0041 (cód. 12188233), proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do ICMS – diferencial de alíquota, em razão de operações mercantis destinadas a consumidores finais no Estado de Mato Grosso.

Em síntese, alega o Embargante que a “matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 e, até o momento não foi disponibilizado o acórdão, somente a CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUE, FRISA-SE, FOI PUBLICADA NO DJE EM 03/03/2021, tanto no RE 1287019 como na ADI 5469.”

Defende que no presente caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em 26 de fevereiro de 2021, antes da publicação do referido acórdão, sendo evidente que a modulação dos efeitos não se aplica ao caso.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, ou alternativamente pelo prequestionamento das questões suscitadas.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 126373224)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que questão não se submete a modulação dos efeitos, devendo ser aplicada de imediato o julgado pelo STF no Tema 1093.

Sem razão o Embargante.

Neste aspecto, restou consignado no acórdão embargado:

“(...)

No entanto, a Corte Suprema modulou os efeitos da aludida decisão a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento.

E, no presente caso, sabe-se, que para a concessão de liminar, é necessário que o autor demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não se verifica dos autos.

Ressalto que os documentos juntados aos autos não são suficientes para, de plano, reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL, em especial, por ser as Agravantes são contribuintes do tributo, não sendo possível verificar quais os produtos adquiridos e se estes foram utilizados para integrar seu ativo, ou ainda, se a empresa os adquiriu como destinatária final na relação jurídica.

Ademais, não se constata também o
periculum in mora
, eis que a manutenção do ato impugnado não resultará na ineficácia da medida, se ao final deferida.

Nesse sentido, trago à colação julgados sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – liminar INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. O Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. (TJ-MT 10245826920208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADA – DECISÕES DO STF PROFERIDAS NA ADI N. 5469 MC/DF E RE N. 1287019/DF (TEMA 1093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível a demonstração de relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. 2. O Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. 3. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, a decisão do Supremo Tribunal Federal para o caso em análise somente produzirá efeitos a partir do exercício do 2022

(TJ-MT 10071422620218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

Frisa-se também que a ação de base foi proposta em, exatamente, dois dias após o julgamento da questão pelo E. STF, não estando, portanto, as autoras/Agravantes albergadas pela exceção prevista na modulação dos efeitos determinada pelo STF.

Desse modo, não restando caracterizada a probabilidade do direito da Recorrente, tenho que não é possível suspender liminarmente a cobrança do DIFAL.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Id 123075985)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a ação foi protocolada em data posterior ao julgamento do Tema pelo E. STF, portanto alcançada pela modulação dos efeitos da decisão.

A tese de repercussão geral, aí compreendia a sua modulação temporal, possui eficácia
erga omnes
e caráter vinculante.

A propósito:

“(...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. (...).” (RE 593849 ED-segundos, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017) – Grifei

“(...) 6. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. (...).” (Acórdão 1356317, 07000823220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconstitucionalidade número 5.469. (...).” (Acórdão 1347191, 07083285120208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não desconheço a existência de entendimento contrário nesta Corte, mas tenho que não é possível que essa ressalva venha a alcançar as ações apresentadas após a sessão de julgamento, e na maioria das vezes, para obstar a cobrança do DIFAL em operações futuras, eis que a teor da modulação dos efeitos da decisão, mantém-se hígida a cobrança do DIFAL até o exercício financeiro seguinte, portanto, até 2022.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvida, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022